Tribunal: STF
Processo: Rcl 61361
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. SERVIDOR. CARGO COMISSIONADO. DIREITO À FÉRIAS-PRÊMIO. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A existência de relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    2. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.